Tribunal: TJDFT
Processo: 0751795-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751795-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GALILEU BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. O agravante sustenta que a execução decorre de título judicial formado na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a implementar nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (GIUrb), no percentual de 10%, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas desde 1o/12/2015, com reflexos sobre parcelas de caráter salarial, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança. A decisão agravada rejeitou as teses defensivas apresentadas pelo Distrito Federal, o que ensejou a interposição do presente recurso. O recorrente alega, inicialmente, a inexigibilidade do título executivo judicial, por configurar “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do art. 535, III, §5o, do CPC, e conforme entendimento do STF na Questão de Ordem na Ação Rescisória no 2876. Argumenta que o título está fundamentado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 905.357/RR (Tema 864), que fixou a tese de que a concessão de reajustes ou vantagens aos servidores públicos depende cumulativamente de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sustenta que a decisão exequenda desconsiderou esses requisitos, violando também os arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõem a nulidade do ato que provoque aumento de despesa com pessoal sem observância das exigências legais. Aduz, ainda, que houve julgamento extra petita na ação originária, pois o pedido formulado pelo sindicato restringia-se à obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste nos contracheques, mas o título incluiu condenação ao pagamento de diferenças retroativas, o que não foi requerido. Afirma que a obrigação de fazer já foi cumprida voluntariamente pelo Distrito Federal em abril de 2022, razão pela qual não subsiste obrigação de pagar. O agravante também impugna o critério de atualização fixado na decisão agravada, que determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção e juros), com base na Resolução no 303 do CNJ. Sustenta que tal metodologia configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, pois a SELIC já engloba correção monetária e juros moratórios. Defende que a taxa deve incidir de forma simples apenas sobre o valor principal corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/2021, conforme precedentes do STJ e do TJDFT, e requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da referida resolução, por violar os princípios da legalidade orçamentária, do planejamento e da separação dos poderes. Argumenta, ainda, que a matéria está sob repercussão geral no STF (Tema 1.349), o que reforça a necessidade de suspensão do feito por economia processual. Ao final, requer, em sede liminar, a imediata suspensão do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, a suspensão da expedição de quaisquer requisitórios, diante da inexistência de valores incontroversos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, ou, alternativamente, a ausência de obrigação de pagar, em razão do cumprimento da obrigação de fazer. Caso ultrapassadas essas teses, postula a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução, determinando a aplicação da Taxa SELIC de forma simples, sem incidência sobre juros, e a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a condenação da parte agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. Informa que não houve recolhimento do preparo, em razão da dispensa legal aplicável à Fazenda Pública. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do DF - SINDAFIS, relacionada à condenação do Distrito Federal na obrigação de pagar os valores correspondentes à terceira parcela do reajuste escalonado instituído pela Lei Distrital 5.226/2013. No que diz respeito à suspensão com base na violação a dispositivos da Lei Complementar 101/2000, bem como na inexigibilidade do título (Tema 864 do STF), não se observa, ao menos por ora, a probabilidade do direito, pois os argumentos já foram rechaçados na fase de conhecimento da ação coletiva, consoante acórdão n. 1433785. Quanto à alegação de decisão extra petita, percebe-se que houve pedido explícito do SINDAFIS para implementação na remuneração dos servidores dos reajustes previstos no art. 11, inciso III, da Lei 5.226/2013, o que foi concedido pelo acórdão 1433785. Verifica-se, portanto, ao menos nesta sede inaugural, que o pagamento das parcelas retroativas é pedido implícito que decorre logicamente do pedido de implementação dos reajustes previstos na lei. Sobre a taxa SELIC e a suposta ocorrência de anatocismo, de igual modo, não se observa a probabilidade do direito do agravante, já tendo este TJDFT se manifestado pela validade da Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC e pela inocorrência do alegado anatocismo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em existência de coisa julgada na presente hipótese, haja vista que se discute a suposta ocorrência de anatocismo na realização de cálculo da verba devida a título de reajuste salarial da exequente, diversamente do que restou decidido na ADI 7391. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 3. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944724, 0735371-75.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA (PRINCIPAL + CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS MORATÓRIOS). FÓRMULA DE CÁLCULO DETERMINADA EM ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO DO CNJ. FORÇA VINCULANTE E NATUREZA NORMATIVA PRIMÁRIA. FORÇA DE LEI. ATRIBUTOS RECONHECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓRGÃO DE VÉRTICE GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO. EC 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de ser negado provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, e não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019. Precedentes desta e. 1a Turma Cível. 2. A Resolução 303/2019 disciplina que deve ser computada a taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 08/12/2021, aí incluídos juros moratórios e correção monetária, uma vez que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Inteligência da regra positivada no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 3. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1939256, 0719068-83.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Vale ressaltar que, a despeito do ajuizamento e tramitação da ADI 7435/RS, invocada pelo agravante, não há notícias de decisão liminar naquele processo para suspensão dos autos que versem sobre o tema, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/RS. Outrossim, não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator